Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710266-69.2019.8.07.0001 RECORRENTES: RENATO JEFFERSON DE MELLO, OLGA MARIA FERRAZ PONTES RECORRIDO: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. RESPONSABILIDADE SUCESSIVA DOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar o pagamento dos valores devidos pela pessoa jurídica extinta, tendo como prova termo de reconhecimento de dívida assinado pelos sócios da empresa. 2. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, sem assinatura de 2 (duas) testemunhas, acompanhado de notas promissórias em nome de pessoa jurídica da qual os devedores são sócios, porquanto constituem documentos aptos a demonstrar o negócio jurídico pactuado entre as partes. (Acórdão 1759788, 07423115820218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritado) 3. Apesar de, na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio ser restrita à sua cota parte, cabia ao réu demonstrar que a liquidação regular de sua empresa e o limite de sua cota, ônus do qual não se desincumbiu. O sócio que integrou a lide, na condição de substituto e sucessor da pessoa jurídica extinta, deve responder pelo débito constante (...) (Acórdão 1435953, 07005031020208070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritado e grifado) 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.110 do Código Civil, ao argumento de que o ex-sócio só é responsável pelos pagamentos de dívidas na proporção do crédito que recebeu ante a liquidação da sociedade. Sustentam que encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito. Verberam que a responsabilidade dos sócios ficaria limitada ao valor liquidado e partilhado entre eles. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacques Maurício Ferreira Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.110 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “a extinção da pessoa jurídica não enseja o término dos direitos e obrigações contraídos durante a atividade empresarial. Consequentemente, após a dissolução, os sócios devem ratear as obrigações contraídas, se não for outra a disposição do contrato social (...). Mesmo que a responsabilidade dos sócios seja restrita à sua cota parte, cabe aos réus demonstrarem a liquidação regular da empresa, e o limite da cota, ônus do qual não se desincumbiram. A existência do distrato não exime os sócios das dívidas contraídas da empresa, por não haver regular liquidação para apuração de débitos existentes” (ID 56157602). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 13/5/2021). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 16/10/2023. Ainda, para rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 2.411.439, Ministro Humberto Martins, DJe 27/11/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Logo, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do patrono Jacques Maurício Ferreira Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027